Tribunal: TJSP
Processo: 1004287-84.2020.8.26.0358
Classe: Apelação Cível / Servidão Administrativa
Órgão julgador: Sidney Romano dos Reis
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-08-15
Data de publicação: 2022-08-17

Ementa:
Apelação Cível – Administrativo e Processual Civil – Instituição de Servidão Administrativa – Sentença de procedência – Recursos pelas partes.
Preliminar de nulidade da Sentença por cerceamento de defesa – Ocorrência – Discrepância entre valor ofertado, o encontrado pelo Perito Oficial e laudo do assistente técnico – Preservação do princípio constitucional da justa indenização – Artigo

Ementa:
Apelação Cível – Administrativo e Processual Civil – Instituição de Servidão Administrativa – Sentença de procedência – Recursos pelas partes.
Preliminar de nulidade da Sentença por cerceamento de defesa – Ocorrência – Discrepância entre valor ofertado, o encontrado pelo Perito Oficial e laudo do assistente técnico – Preservação do princípio constitucional da justa indenização – Artigo 5o, XXIV, CF – Necessária e prudente a realização de nova perícia, para trazer novos esclarecimentos – Princípios constitucionais da razoabilidade e da justa indenização – Precedentes.
Sentença anulada – Recurso dos requeridos provido para, acolhida a preliminar, anular a r. Sentença e determinar a realização de nova perícia, prejudicado o recurso da autora.